Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-29.2022.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-29.2022.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TROPTRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIANO SANTOS DE BRITTO

APELADO: EDICARLOS SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS, ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM CARRETA ATRAVESSADA NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta culposa do agente, do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

II - Configura-se a negligência do condutor de veículo de grande porte que permanece com o veículo atravessado na pista de rolamento por período prolongado sem providenciar a devida sinalização. A ausência de sinalização adequada em veículo imobilizado na pista constitui grave violação ao dever de cuidado, sendo causa determinante do acidente quando comprovada por laudos periciais e elementos probatórios.

III - Não se caracteriza culpa exclusiva da vítima quando demonstrado que esta tentou evitar a colisão através de frenagem e tentativa de desvio, trafegando em velocidade compatível e sem influência de substâncias entorpecentes.

IV - O valor fixado em R$ 300.000,00 para ambos os genitores mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, observando-se os critérios de razoabilidade e os precedentes jurisprudenciais.

V - Recurso a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000458-29.2022.8.05.0054, de Catu, em que são partes, como Apelante
TROPTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
e, como Apelados,
EDICARLOS SILVA DE SOUZA
e
NAIDE RAMOS DE SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator
S
ubstituto